Tribunal: TJBA
Processo: 8001009-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA C
Â
MARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº 8001009-71.2022.8.05.0001

Comarca de Origem: salvador

PROCESSO DE 1° GRAU:

8001009-71.2022.
8.05.0001

rECORRENTE: cristiano de jesus pereira

ADVOGADA: ANA THAÍS KERNER

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A): josé VICENTE SANTOS LIMA

RelatorA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL (TRÊS VÍTIMAS).
APRESENTAÇÃO DE DUAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DA SEGUNDA PEÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO IDEAL
DE 1/8 (UM OITAVO), POR CIRCUNSTÂNCIA NAGATIVADA
.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. INVERSÃO DA POSSE DA
S

RES FURTIVA
E
.

PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

NÃO CABIMENTO NESTA FASE PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sendo apresentadas duas razões recursais em favor do mesmo réu, não se conhece do segundo apelo por força da preclusão consumativa, evidenciada pela perda do direito processual, em virtude do seu regular exercício anterior.

A existência de circunstância judicial desfavorável ao agente obsta a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pertinente a exasperação na pena-base, com base em 1/8 (um oitavo), por circunstância judicial negativada, sobre o intervalo de pena prevista em abstrato no tipo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, inserta no art. 65, III, alínea
d
, do CP, deve-se compensá-la com a agravante da reincidência, prevista no art. 62, I, do CP, por serem igualmente preponderantes. Precedentes.

O crime de roubo se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, mesmo o agente não desfrutando de sua posse mansa e pacífica, a teor do verbete nº 582 da Súmula do STJ.

A pena de multa, enquanto norma cogente secundária, não pode ser excluída da condenação, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

A isenção das custas processuais não pode ser dispensada, salvo pelo Juízo da Execução, quando será avaliada a miserabilidade do sentenciado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8001009-71.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Cristiano de Jesus Pereira e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8001009-71.2022.8.05.0001)